Tribunal: TCU
Processo: 016.410/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil expedido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, tendo como instituidor Nelson de Azeredo Barbosa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 2557/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal, para fins de registro, o ato submetido à apreciação; e 9.3. comunicar este acórdão à unidade de origem e arquivar os autos.